Tribunal: TJDFT
Processo: 0712557-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CONDOMINIAL. COBRANÇA RETROATIVA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DOIS LOTES. EXIGIBILIDADE PARCIALMENTE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DAS TEORIAS DA SUPRESSIO E SURRECTIO. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação em face de sentença que julgou parcialmente procedente pretensão direcionada ao reconhecimento de inexigibilidade de taxas condominiais retroativas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) ocorrência de cerceamento de defesa; (ii) direito de o condomínio exigir taxas condominiais retroativas, sobre duas unidades imobiliárias, após cobrar, durante certo período, sobre as mesmas unidades, uma única taxa; e (iii) ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa porque, de acordo com o art. 374, inc. III do CPC, não dependem de prova os fatos incontroversos.
4. É dever de todo condômino contribuir para as despesas do condomínio, e na proporção de sua fração ideal, salvo disposição em contrário na convenção, a teor do art. 1.336 do Código Civil.
5. São necessários três requisitos, segundo a doutrina, para a configuração da denominada supressio: i) inércia do titular do direito subjetivo; ii) decurso do tempo suficiente para gerar a expectativa de que esse direito não mais seria exercido; iii) desequilíbrio ou deslealdade decorrente do exercício posterior desse direito.
6. A surrectio, que se refere à aquisição de um direito pela prática reiterada ou pela expectativa legitimamente despertada por uma ação ou comportamento, somente pode ser configurada caso haja uma ação contínua e consistente de acordo com um direito ou interesse ao longo do tempo e essa prática gere uma expectativa legítima de que o direito será reconhecido.
7. Sob pena de enriquecimento sem causa e afronta ao princípio da isonomia, não é reconhecida a aplicação das teorias da supressio ou surrectio, na medida em que não verificada a boa-fé e a legítima expectativa de condômino quanto ao pagamento de uma única taxa condominial em relação a duas unidades imobiliárias, ante a inequívoca previsão na Convenção do Condomínio quanto à exigência proporcional à fração ideal, ainda que tenha havido a cobrança unificada durante certo período de tempo.
8. O Autor não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar nulidade na assembleia onde os condôminos decidiram não perdoar dívidas anteriores, ao tempo em que estabeleceram como as taxas condominiais pretéritas seriam cobradas, de acordo com o disposto no art. 373, inc. I, do CPC.
9. O Autor foi sucumbente em maior parte do pedido, o que atrai a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC para ser ele condenado ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.
10. Dada a sucumbência recursal do Autor, os honorários advocatícios são majorados em 1% (um por cento), com suporte no §11 do art. 85 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelos conhecidos. Apelo do autor desprovido. Provido o apelo do réu.
12. Tese de julgamento: A circunstância de o Condomínio cobrar a taxa de condomínio de modo diverso daquele disposto na Convenção durante certo tempo não faz surgir a legítima expectativa de direito de do Condômino contribuir com base no critério habitual, visto que contrário à regra da Convenção Condominial e do legítimo direito de a Assembleia fixar a forma de cobrança e rateio das despesas comuns.
Dispositivos relevantes citados: artigo 1.336 do Código Civil e artigo 373, inc. I, do Código de Processo Civil.